Tribunal: TJMT
Processo: 1008307-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008307-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIEL GOMES FERNANDES - CPF: 522.447.506-63 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (APELANTE), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (ADVOGADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE TÉCNICA FUNDIÁRIA DO INTERMAT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INTERMAT (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO
– APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
– MANDADO SEGURANÇA
–
EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO –
APELO INTEMPESTIVO –
ART. 1.003, §5o DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

2. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo.

3. Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constitui direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração.

4. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

5. Recurso não conhecido, sentença parcialmente retificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INTERMAT – INSTITUTO TERRAS DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos de
Mandado de Segurança n.o 1008307-58.2016.8.11.0041,
impetrado por
DANIEL GOMES FERNANDES
contra ato indigitado coator de lavra do
Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT
e do
Coordenador da Coordenadoria de Técnica Fundiária do INTERMAT,
objetivando a concessão de liminar para determinar a análise e aprovação do Requerimento de Regularização de Ocupação de Imóvel Rural, protocolo n.o 259588/2012, e emitam titulo em definitivo, requerido em 29/05/2012 a autoridade coatora.

Vindicada a liminar foi deferida – Id. 7791458.

A sentença concedeu a segurança almejada para determinar que as autoridades coatoras procedam a imediata análise do processo n.o 259588/2012 para que, em 24 horas analisem o pedido e procedam com a Regularização de Ocupação de Imóvel Rural, requerida em 29/05/2012, ratificando a liminar outrora concedida, julgando extinto o processo com resolução de mérito, forte nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas sujeita ao reexame necessário de sentença - Id. 7791479.

Em suas razões recursais o Instituto Apelante, arguiu que o processo administrativo do Recorrido só não foi finalizado, em face deste não ter cumprido com as normas que regulamenta o processo de regularização de ocupação de terras públicas, o que obsta a tramitação do processo administrativo. Desta feita requereu a reforma favorável da r. sentença recorrida, negando a segurança pleiteada, nos termos de suas razões recursais – Id. 7791482.

Todavia o recurso de Apelação interposto pelo INTERMAT fora apresentado intempestivamente, conforme relato em certidão – Id. 7791483.

Sem oferta de Contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela Ratificação parcial da sentença para tão somente garantir o direito a análise do processo administrativo, e Retificação da parte dispositiva que determinou fosse procedida a regularização de ocupação de Imóvel Rural, dada a impossibilidade da concessão dessa ordem pela via eleita

– Id. 8974365.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível que nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança almejada para determinar às autoridades coatoras que procedam à imediata análise do processo n.o 259588/2012 e procedam com a Regularização de Ocupação de Imóvel Rural, requerida em 29/05/2012.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Ressai dos autos, que o Impetrante aduz que é possuidor de uma pequena área contínua de imóvel rural, localizada no Município de Apiacás, sendo que, no mês de Maio do ano de 2012, diante da extrema necessidade de regularizar seu imóvel rural, onde labuta com a sua família, o mesmo requereu junto aos Impetrados, análise e aprovação do Requerimento de Regularização de Ocupação de Imóvel Rural, protocolo n.o 259588/2012.

Assevera que, na condição de produtor rural, está impedido de exercer direito pleno sobre o imóvel, enquanto as autoridades apontadas como coatoras não atenderem o requerimento expedindo a devida documentação.

Pontua que a análise do pedido da referida Regularização Rural tornou algo incerto e está causando prejuízos irreparáveis para o Impetrante e agravará mais ainda se a norma legal continuar não sendo obedecida.

A
priori,
em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de
apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade,
conforme certidão – Id. 7791483
.

Cediço que o art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação devem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Destaquei

In casu
, a sentença foi proferida em 28/11/2018 e publicada na mesma data – Id. 7791479, seguido do recurso de Apelação interposto em 26/02/2019 – Id. 7791482.

Todavia,
o protocolo do recurso somente ocorreu em 26/02/2019,
ou seja,
após o decurso do prazo recursal,
conforme relato em certidão – Id. 7791483.

Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.
(N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de
ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso
. Recurso não provido. (N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).
Negritei

Desse modo, não dever ser conhecido o recurso interposto, uma vez que intempestivo.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo. Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo do Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, merece parcial reparo, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Impetrante, justificam o parcial deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

De acordo com a narrativa exposta na exordial, o Impetrante ingressou com Pedido Administrativo no 259588/2012, referente à regularização de imóvel, o qual encontra-se paralisado até a data da impetração, sem qualquer apreciação.

O Magistrado da instância singela, entendeu ofensa ao princípio da duração razoável do processo e concedeu a ordem. Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual n.o 7.692/2002, ante a inexistência de lei local ou, pelo menos, ausência comprovação nestes autos acerca da matéria.

Nesta toada, a Lei Estadual n.o 7.692/2002, que regulamenta os procedimentos administrativos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, estabelece em seu artigo 36, incisos VI e VII, os prazos de 05 (cinco) dias para tomada de decisões no curso do procedimento e o de 20 (vinte) dias para decisão final, vejamos:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 5 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento”.
Grifei

O artigo 37 da referida Lei ainda fixa o prazo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos apresentadas à Administração Pública Estadual,
in verbis
:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.
Negritei

Ainda que tais prazos possam ser flexibilizados, especialmente diante da complexidade do caso concreto, esta não parece ser a hipótese destes autos em que o processo do Impetrante ficou parado, injustificadamente, por prazo excessivamente superior ao previsto na legislação supramencionada.

Compulsando os autos, verifica-se que o Impetrante demonstrou a partir do documento colacionado à inicial, mormente do extrato de movimentação de processo, que este deu entrada no pedido objeto da ação em 29/05/2012 – Id. 7791456, e até o momento da impetração do
mandamus,
encontrava-se pendente de análise.

Destarte, o cerne da questão subsiste em aferir se houve excesso de prazo na apreciação de requerimento protocolado na esfera administrativa Estadual.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito a razoável duração do processo, como cito:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Grifei

Nesta trilha, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência, afigurando-se ilegal e abusiva, a demora injustificada e imotivada na análise do pedido administrativo.

Nesse sentido, já se manifestou esta Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
”.
(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”
(N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE E PROLAÇÃO DE DECISÃO FINAL – SENTENÇA RATIFICADA. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.
Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constituindo direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração”.
(N.U 1018645-86.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Nos termos do art. 37, caput, da Lei Estadual no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora. 2.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento”.
(N.U 1017790-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).
Destaquei

Nesse mesmo sentido á e jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI No 9.784/99. 1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública. (...) 3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. 4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p.382-3). 5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. 6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994. (STJ - MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017).

Como se pode observar, a Administração Pública extrapolou o prazo máximo para análise de pedido administrativo, sem, contudo, exarar qualquer decisão, seja deferindo ou indeferindo o pedido formulado pelo Impetrante ou ainda apresentar qualquer motivo e justificar tal inércia.

Nesta ordem de ideias, a busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo.

Com efeito, impõe-se aos agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado Democrático de Direito.

Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade administrativa, deve manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista a ausência de análise do processo administrativo protocolado sob o n.o 259588/2012.

Assim, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação em parte da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Por fim, importante ressaltar que o fato da ordem ter sido concedida pelo juízo
a quo
não significa, por si só, que o Impetrante terá direito à regularização do imóvel descrito na exordial. Significa dizer que o Impetrante tem o direito de receber uma resposta do poder público acerca do processo administrativo por ele apresentado.

Por outro lado, a
sentença merece ser

retificada
quando determinada que o órgão competente
proceda com a Regularização de Ocupação de Imóvel Rural.
Isso porque é incabível a discussão quanto a Regularização de Ocupação do Imóvel Rural na via estreita do presente
mandamus,
posto que deva se dar pelas vias ordinárias, ante a necessidade de dilação probatória.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser retificada em parte, somente para garantir o direito a análise do processo administrativo, com a retificação da parte dispositiva, dada a impossibilidade da concessão da ordem pela via eleita para que fosse procedida a regularização de ocupação de imóvel rural.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, e em remessa necessária
RATIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, vindicada, somente para
garantir o direito a análise do processo administrativo,
e
RETIFICO,
a parte dispositiva excluindo a determinação para que fosse procedida
a Regularização de Ocupação de Imóvel Rural,
dada a impossibilidade da concessão dessa ordem pela via eleita, mantendo a sentença nos demais inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021